Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA. SEGURADO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se, por disciplina judiciária, o entendimento jurisprudencial pacífico no c. STJ e majoritário neste eg. TJDFT, no sentido de que a inadimplência do proprietário do veículo em relação ao pagamento do Seguro DPVAT não impede a concessão de indenização quando for vítima de acidente de trânsito, com fulcro na Súmula 257/STJ. Ressalva do Relator.
2. Conforme a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. 2.1 De acordo com o local e o percentual de perda anatômica ou funcional, a indenização é reduzida proporcionalmente, em percentuais que variam entre 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento), respectivamente, nos casos de perdas de repercussão intensa, média, leve e residual, conforme o artigo 3o da Lei número 6.194/1974 c/c anexo da Lei número 11.945/2009.
3. Recursos conhecidos e não providos.